Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-62.2020.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001589-62.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Hipoteca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO SACKSER - CPF: 283.460.339-15 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA
– RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cancelamento de Hipoteca
julgada procedente, com condenação do
réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorário advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante
sustenta sua ilegitimidade passiva para a lide, arguindo que o contrato foi firmado entre o autor e a construtora
e
que portanto
“
somente a Incorporadora proprietária do imóvel poderá promover a outorga da escritura pública do referido apartamento e as vagas de garagem para os autores
”.

Defende a regularidade da hipoteca, visto que “
o
incorporador contratou com o Banco operação de Financiamento à Produção PJ com o objetivo de propiciar recursos exclusivamente para construção do empreendimento imobiliário, agregando como garantia a hipoteca o próprio empreendimento
”
.

Afirma que, diante disso, a quitação feita perante a Incorporadora não autoriza a extinção da hipoteca, visto que o pagamento teria que ser feito a ele mesmo (apelante).

Contra
rrazões no Id.
211590158
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a demanda postulando a baixa da hipoteca registrada no seu imóvel situado na
Gleba Braço Sul – Setor 1-A, lote n° 821, com área de 49,8960
hectares
,
em
Guarantã do Norte/MT
, que foi dado em garantia hipotecária
em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária que firmou com o apelante em
30-07
-1999
para aquisição de 12 matrizes leiteiras,
com vencimento em 30-07-2005
.

A demanda foi julgada procedente, sob o argumento de que
o prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal (art.
70, da Lei Uniforme de Genebra
), e decorreu em 30-07-2008, e a extinção da obrigação principal acarreta a extinção da hipoteca, nos termos do art.
1.499, I, do C
C.

Nas razões recursais o

apelante defende sua ilegitimidade passiva
,
arguindo que o contrato foi firmado com a Incorporadora
a fim de
financiar o empreendimento imobiliário

e que
“
somente a Incorporadora proprietária do imóvel poderá promover a outorga da escritura pública do referido apartamento e as vagas de garagem para os autores
”.

No mérito
aduz que
a quitação direcionada à construtora não é suficiente para desconstituir a hipoteca.

No entanto,
como relatado, o ajuste foi firmado diretamente entre o autor e o réu, não há nenhuma construtora envolvida e tampouco se trata de financiamento para construção de empreendimento imobiliário
.

Como se vê, o apelante apresenta argumentos totalmente dissociados da sentença
e da situação concreta dos autos.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp
453251
RS;

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024